Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.085 DO C. STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. FUNDAMENTO. ART. 1.011, I, C/C ART. 931, IV, “B”, AMBOS DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “b” ambos do CPC/15, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente e negará provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal ou pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. Ao contrário do que afirma o Agravante, a Apelação foi conhecida e, por consequência, adentrou no mérito da controvérsia para reconhecer que a r. sentença recorrida, que julgou os pedidos iniciais liminarmente improcedentes, deveria ser mantida, pois proferida em consonância com o entendimento pacificado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.863.973/SP - Tema no 1.085).
3. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1085, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.